Tribunal: TJDFT
Processo: 0729753-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0729753-88.2020.8.07.0001 APELANTE: VINICIUS CORTES APELADO: CATARINA FINAZZI POSTIGO D E S P A C H O Vistos etc. Após a inclusão do feito em pauta para julgamento (id 37230858), o apelante, que advoga em causa própria, peticiona em id 38087089, para informar que está afastado de suas funções como advogado, em razão de problemas de saúde, tendo sido encaminhado para repouso, “ante grave debilitação”. Pede, assim, que o feito seja retirado de pauta, com oportuna inclusão em nova pauta para julgamento. Tendo em vista que o advogado atua em causa própria, sendo o único constituído nos autos, DEFIRO o pedido de adiamento formulado pelo apelante na petição de id 38087089. Inclua-se o feito em nova pauta de julgamento por videoconferência, em sessão com a participação deste Relator que, no momento, não mais compõe a c. 7a Turma Cível. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator